Tribunal: TJDFT
Processo: 0733412-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733412-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA ABADIA BORGES D E S P A C H O Intime-se a agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco dias), tendo em vista não constar dos autos a sucessão completa dos atos constitutivos, pelos quais se possa averiguar a nomeação dos Diretores Ricardo Santos Moraes de Burgos e José Carlos Barbosa de Magalhães, outorgantes da procuração ao ID 30036501. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 18 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator